Tribunal: TJSP
Processo: 1032714-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa por parte da ABAMSP. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de reembolso de todos os descontos efetivados no benefício previdenciário da autora. Inconformismo da autora, objetivando o recebimento

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa por parte da ABAMSP. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de reembolso de todos os descontos efetivados no benefício previdenciário da autora. Inconformismo da autora, objetivando o recebimento de indenização por danos morais no patamar de R$ 20.000,00. Acolhimento parcial. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00, que se revela suficiente para reparar o dano moral suportado pela apelante, sem acarretar em enriquecimento sem causa de sua parte, bem como para representar desincentivo à adoção de tal prática pela requerida. Precedente desta Câmara. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(v.33284).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279233
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032714-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA LUCIA
TEIXEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ABAMSP
-
ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032714-26.2019.8.26.0100 -Voto no 33284 - DVN
2
VOTO No
: 33284
APELAÇÃO No : 1032714-26.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: VERA LUCIA TEIXEIRA
APDA.
: ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
JUIZ SENTENCIANTE: CÉSAR AUGUSTO FERNANDES
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa por
parte da ABAMSP. Sentença de parcial procedência, com
declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de
reembolso de todos os descontos efetivados no benefício
previdenciário da autora. Inconformismo da autora, objetivando o
recebimento de indenização por danos morais no patamar de R$
20.000,00. Acolhimento parcial. Dano moral 'in re ipsa'.
Precedentes. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00,
que se revela suficiente para reparar o dano moral suportado pela
apelante, sem acarretar em enriquecimento sem causa de sua parte,
bem como para representar desincentivo à adoção de tal prática
pela
requerida.
Precedente
desta
Câmara.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”.(v.33284).
VERA LUCIA TEIXEIRA ajuizou a
presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais em face de ABAMSP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, alegando, em síntese, que ao
requerer um empréstimo consignado, tomou conhecimento de que
referida entidade realiza descontos mensais e não autorizados sobre
o valor de seu benefício previdenciário, a título de contribuições
associativas. Alega que jamais contratou serviços com a requerida,
motivo pelo qual os referidos descontos seriam indevidos, tendo
sem sucesso buscado resolver a pendência pela via administrativa.
Postulou a concessão de tutela de urgência para fazer cessar os
descontos, e no mérito, a cessação dos descontos mensais, a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e o
recebimento de indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032714-26.2019.8.26.0100 -Voto no 33284 - DVN
3
A r. sentença de fls. 154, proferida em 27
de outubro de 2019, julgou parcialmente procedente a ação, para
declarar a inexistência de relação jurídica, confirmada a tutela
provisória para cessação dos descontos; e para condenar a ré ao
reembolso de todos os descontos efetivados em seu favor, com
correção monetária e juros de mora simples em um por cento ao
mês a partir de cada desembolso.
Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte foi condenada ao pagamento de metade das custas e despesas,
e com verba honorária do advogado da parte contrária fixada em
10% sobre o valor da condenação.
Apela
a
AUTORA,
insistindo
no
recebimento de indenização por danos morais, por se tratar de dano
moral in re ipsa, no patamar requerido na inicial (fls. 157/176).
Isento de preparo por ser a apelante
beneficiária da Justiça Gratuita, o recurso foi contrariado (fls.
180/186) e os autos foram remetidos a este Tribunal.
Realizada intimação sobre a possibilidade
de julgamento virtual, não foi registrada oposição.
Prevenção pelo Agravo de Instrumento no
2098668-11.2019.8.26.0000.
É O RELATÓRIO.
O recurso é parcialmente provido.
A r. sentença, conforme relatado, julgou
parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de
relação jurídica, confirmada a tutela provisória para cessação dos
descontos; e para condenar a ré ao reembolso de todos os descontos
efetivados em seu favor. Contudo, a decisão afastou a pretensão de
recebimento de indenização por danos morais, requerida no
montante de R$ 20.000,00.
Respeitado o entendimento adotado pelo
Magistrado a quo, a decisão recorrida comporta reforma no que
tange aos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032714-26.2019.8.26.0100 -Voto no 33284 - DVN
4
Esta Terceira Câmara de Direito Privado
vem reconhecendo, em casos semelhantes, a existência de dano
moral in re ipsa em virtude de descontos indevidos realizados em
benefícios previdenciários:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Descontos
indevidos
em
benefício
previdenciário.
Matéria
incontroversa. Dano moral. Sucessivos descontos. Danos morais que
se apresentam "in re ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos
causados ao apelante em decorrência da má gestão da parte
adversária. Precedentes. Dano moral devido. Reparação estabelecida
em
R$
4.000,00.
Precedentes.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”. (TJSP; Apelação Cível 1001486-70.2019.8.26.0411;
Relator (a): DONEGÁ MORANDINI; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Pacaembu - 1a Vara; Data do Julgamento:
06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020, sem destaque no original)
“Responsabilidade civil. Ação de obrigação de
fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e
morais. Autora que se insurge contra descontos mensais em seu
benefício previdenciário a título de contribuição associativa. Perícia
técnica que confirmou que as assinaturas que autorizavam o desconto
não partiram da autora. Sentença de procedência. Irresignação da ré.
Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00. Valor
muito elevado tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, a
norma do art. 944 "caput" do CC, os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade e os precedentes desta C. Câmara. Diminuição do
valor da indenização para R$ 4.000,00. Sentença reformada em parte.
Recurso
parcialmente
provido.”.

(TJSP;
Apelação
Cível
1001377-10.2019.8.26.0297;
Relator
(a):
ALEXANDRE
MARCONDES; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jales - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de
Registro: 20/02/2020, sem destaque no original)
No caso dos autos, a autora recebe
aposentadoria por tempo de contribuição no valor bruto de R$
1.604,70 (fls. 25/27), de modo que qualquer desconto, ainda que de
baixo valor, implica presumivelmente em prejuízo à subsistência da
autora, por se tratar de verba alimentar de pessoa idosa de baixa
renda, o que permite a configuração do dano moral in re ipsa.
Com isso, a decisão recorrida comporta
reforma neste ponto, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032714-26.2019.8.26.0100 -Voto no 33284 - DVN
5
Com relação ao quantum indenizatório,
todavia, a pretensão formulada na inicial comporta acolhimento
parcial.
Pede-se vênia para transcrever, neste
ponto, a fundamentação do aresto da lavra do ilustre
Desembargador DONEGÁ MORANDINI no julgamento do recurso
no Apelação no 1003545-43.2018.8.26.0483:
“(...) Ausente critério fixo e determinado para
quantificação da lesão moral, deve ser observada a
peculiaridade do caso concreto, levando-se em consideração as
condições da ofendida e do bem jurídico lesado.
Tal indenização deve satisfazer a vítima na
justa medida do abalo sofrido, não podendo ser fixada em valor
tão alto que se converta a dor em fonte de enriquecimento sem
causa da recorrente, nem em quantia tão irrisória que não
reprima a ocorrência de eventos da mesma natureza, razão pela
qual fica estabelecida a verba em R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), corrigida a partir desta data, por que fixados em valores
contemporâneos, e com juros de mora desde a data do primeiro
desconto ilícito, por se tratar de responsabilidade extracontratual).
A quantia, esclareça-se, mostra-se inserida
nos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça em
casos parelhos, sem dizer, ainda, que compõe, com adequação, a
lesão imposta à autora, na linha das diretrizes traçadas no art.
944 do Código Civil...”.
Portanto, o valor da indenização por danos
morais é arbitrado em R$ 4.000,00, quantia que se revela suficiente
para reparar o dano moral suportado pela apelante, sem acarretar,
conduto, em enriquecimento sem causa de sua parte, bem como
para representar desincentivo à adoção de tal prática pela requerida.
Tal valor será acrescido de atualização
monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.
Por fim, com o provimento parcial do
recurso da autora, o ônus de sucumbência deve ser redistribuído,
porquanto a autora decaiu de parte mínima de seus pedidos. A ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032714-26.2019.8.26.0100 -Voto no 33284 - DVN
6
deverá suportar a totalidade dos ônus da sucumbência, e a verba
honorária permanece no percentual de 10% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator